Tribunal: STF
Processo: ARE 783535
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. PERÍODO AQUISITIVO. INCONFORMISMO DO ENTE PÚBLICO. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.